Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-36.2019.8.26.0037
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Tentativa – Sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.
Recurso Defensivo que busca a absolvição, por ausência de indícios suficientes de autoria e/ou participação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de lesão

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Tentativa – Sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.
Recurso Defensivo que busca a absolvição, por ausência de indícios suficientes de autoria e/ou participação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, o afastamento das qualificadoras, e em caso de manutenção do r. decisum de pronúncia, requer a revogação da prisão preventiva, de modo a responder o processo em liberdade.
Preliminar rejeitada – Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade – Manutenção da prisão do réu que foi suficientemente fundamentada.
Mérito – Materialidade comprovada e indícios de autoria – Laudo pericial realizado nas vítimas atestando ocorrência de lesões corporais de natureza grave (Charlisson) e leve (Reinaldo), as quais foram produzidas por 'agente perfuro-cortante' – Acusado que não se manifestou em ambas as fases – Narrativa das vítimas confirmando as agressões por indivíduo que não conseguiram identificar – Depoimentos confusos e contraditórios a demonstrar temor em relação à pessoa do réu – Policiais responsáveis pela ocorrência que relataram a presença de indícios seguros de que o réu foi o autor dos delito – Decisão de pronúncia que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição Federal – Inteligência do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal – De rigor a manutenção da pronúncia.
Qualificadora do motivo fútil não manifestamente improcedente que deve igualmente ser submetida à apreciação dos Srs. Jurados.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 1500253-36.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente
HUMBERTO VICENTE BUONO JUNIOR, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram
provimento ao recurso da Defesa, mantendo a r. decisão proferida por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/19
Voto no 10.231
Recurso em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara Vara do Júri
Recorrente: Humberto Vicente Buono Junior (preso)
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recurso em Sentido Estrito Homicídio qualificado Tentativa
Sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2o,
inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por
duas vezes.
Recurso Defensivo que busca a absolvição, por ausência de
indícios
suficientes
de
autoria
e/ou
participação.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para
o crime de lesão corporal, o afastamento das qualificadoras, e
em caso de manutenção do r. decisum de pronúncia, requer a
revogação da prisão preventiva, de modo a responder o
processo em liberdade.
Preliminar rejeitada
Inviável a concessão do direito de
recorrer em liberdade Manutenção da prisão do réu que foi
suficientemente fundamentada.
Mérito Materialidade comprovada e indícios de autoria
Laudo pericial realizado nas vítimas atestando ocorrência de
lesões corporais de natureza grave (Charlisson) e leve
(Reinaldo), as quais foram produzidas por 'agente perfuro-
cortante' Acusado que não se manifestou em ambas as fases
Narrativa das vítimas confirmando as agressões por indivíduo
que não conseguiram identificar Depoimentos confusos e
contraditórios a demonstrar temor em relação à pessoa do réu
Policiais responsáveis pela ocorrência que relataram a presença
de indícios seguros de que o réu foi o autor dos delito
Decisão de pronúncia que configura juízo de admissibilidade
da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu
Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a
soberania que lhe atribui a Constituição Federal Inteligência
do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal De rigor a
manutenção da pronúncia.
Qualificadora
do
motivo
fútil
não
manifestamente
improcedente que deve igualmente ser submetida à apreciação
dos Srs. Jurados.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/19
Trata-se de Recurso Em Sentido Estrito interposto pelo
acusado Humberto Vicente Buono Júnior contra a r. sentença1 de fls. 279/285,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Roberto Berbardi Liberal, que o
pronunciou, como incurso, por duas vezes, no art. 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal.
Foi vedado o recurso em liberdade.
Busca a Defesa a absolvição, por ausência de indícios
suficientes de autoria e/ou participação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal, o afastamento das qualificadoras, e em caso
de manutenção do r. decisum de pronúncia, requer a revogação da prisão preventiva, de
modo a responder o processo em liberdade (fls. 296/299).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 328/333, a r. decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação
(fls. 335/336).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso defensivo (fls. 347/352).
É o relatório.
Preliminar
1 Fls. 286: Sentença publicada aos 20.08.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/19
O pleito de recorrer em liberdade, apresentado pelo réu,
não comporta acolhimento, eis que a r. sentença manteve a segregação cautelar do
recorrente de forma suficientemente fundamentada, ainda que de forma sucinta:
“Nos termos do art. 413, §3o do CPP, nego ao réu o
direito de recorrer em liberdade. Os motivos que
autorizaram a decretação da custódia cautelar continuam
presentes, confirmando-se a necessidade de sua prisão
com a sentença de pronúncia, dada a gravidade dos
crimes e a manutenção da ordem pública. Outrossim,
considerando que o réu tomou rumo ignorado após fatos
apurados nestes autos deverá a prisão ser mantida
inclusive para possibilitar eventual aplicação da lei
penal.” (fls. 279/285).
Ressalta-se, outrossim, que inexiste direito adquirido ao
recorrente em lhe ser concedido o direito de recorrer em liberdade, sobretudo quando a
necessidade da custódia cautelar estiver devidamente justificada, tal como ocorreu no
caso em comento. Nesse sentido já decidiu o C. STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NEGATIVA
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
GARANTIA

DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE.
RECORRENTE
QUE
RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA.
MAUS ANTECEDENTES.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, dos
requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo
Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que
consiste o periculum libertatis.
2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de
Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente,
sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/19
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser
interposta".
3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está
justificada, pois a r. sentença condenatória que a manteve
fez menção à periculosidade do recorrente, evidenciada
pela reincidência e pelos maus antecedentes,
fundamento que justificou a imposição da segregação
cautelar já no início do feito. Assim, demonstrada a
necessidade da prisão provisória como forma de acautelar
a ordem pública e cessar a contumácia delitiva do
recorrente.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 74.642/MG, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado
em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)
Assim, presentes os requisitos legais, deve ser mantida a
custódia cautelar do réu, rejeitando-se a preliminar arguida.
Mérito
Consta da denúncia que, no dia 04 de janeiro de 2019, por
volta das 21:02 horas, na praça do Cecap, situada na Avenida Sebastião Rufino, n° 51,
na cidade e Comarca de Araraquara, Humberto Vicente Buono Júnior2, vulgo
'Pimpolho', com intenção homicida e por motivo fútil, efetuou golpes de faca contra
Charlisson Luiz de Paula e Reinaldo Carlos Gonçalves, vulgo 'Macarrão', causando-
lhes os ferimentos descritos nos laudos de corpo de delito de fls. 50/51 e 52/53, bem
como no laudo de exame complementar, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, as vítimas Charlisson e Reinaldo
2 Fls. 54/55: 37 anos; solteiro; técnico; 1° grau completo.
Registros criminais (fls. 103/110): IP 13/2001 (Araraquara art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 10 da
Lei de Armas então vigente extinta a pena, pelo cumprimento em 20.01.2014 fls. 105), IP 88/2015
(Araraquara flagrante furto qualificado e art. 16 Lei de Armas)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 6/19
mantinham relação de amizade entre si e com a testemunha Rodrigo. No dia dos fatos,
no período da tarde, estavam os três na praça situada no bairro do Cecap, quando ali
apareceu o acusado, visivelmente alterado. Em dado momento, por motivo banal, o
acusado discutiu com Rodrigo e essa desinteligência evoluiu para agressões recíprocas,
sendo que Charlisson e Reinaldo interferiram para separar os contendores.
Inconformado com o fato de Charlisson e Reinaldo terem se intrometido na briga com
Rodrigo, o acusado decidiu matar os três amigos.
Com esse objetivo, o acusado foi embora do local e
retornou algum tempo depois, armado com uma faca. Ao visualizá-los novamente na
praça, o acusado disse para 'saírem fora, senão iria matar todos', ocasião em que
perseguiu a testemunha Rodrigo, mas este correu e conseguiu se esquivar das agressões.
Então, o acusado se voltou para Charlisson, oportunidade em que desferiu vários golpes
de faca contra ele, atingindo-o na cabeça, pescoço e peito, sendo que um dos golpes
perfurou seu pulmão. Não satisfeito, o acusado desferiu um golpe de faca contra
Reinaldo, atingindo-o no pescoço.
Após as agressões, o acusado empreendeu fuga, levando
consigo o instrumento utilizado nos delitos. Em virtude da gravidade dos ferimentos,
Charlisson perdeu a consciência e foi socorrido por uma unidade móvel do SAMU à
Santa Casa local, onde permaneceu internado por sete dias.
Os delitos de homicídio apenas não se consumaram por
circunstâncias alheias à vontade do agressor, quais sejam, o receio de represálias por
parte da testemunha Rodrigo, que estava nas proximidades; a presença de outras pessoas
no local, que é uma praça pública, bem como o pronto atendimento médico prestado em
favor da vítima Charlisson.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 7/19
Os crimes de homicídio foram praticados por motivo fútil,
consistente em banal desentendimento gerado entre o acusado e as vítimas, em virtude
destas terem apartado briga anterior entre o acusado e Rodrigo, havendo uma clara
desproporção entre o crime e sua causa moral.
A exordial acusatória foi recebida em 11.02.2019,
oportunidade em que também foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 79/85).
Prolatada r. sentença, o acusado foi pronunciado como
incurso, por duas vezes, no art. 121, §2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
É o que consta dos autos.
Inicialmente, consigna-se que a pronúncia é decisão pela
qual é proclamada a admissibilidade da acusação para que o réu seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Para sua prolação, bastam dois requisitos: prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
No caso dos autos, a materialidade restou comprovada
pela: Portaria (fls. 02) e pelos: Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8/19
ocorrência da Polícia Militar (fls. 07/09)3, Auto de Reconhecimento Fotográfico
positivo (fls. 11), Laudos de Exame de Corpo de Delito relativo às vítimas (fls. 50/51,
52/53, 116/118 e 263/265), em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
O laudo pericial realizado na vítima Charlisson Luiz de
Paula concluiu que ela sofreu lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida
ocasionado pelo ferimento torácico penetrante, com necessidade de drenagem torácica e
pela incapacidade para exercer as atividades habituais por mais de 30 dias, as quais
foram produzidas por agente corto contundente e agente pérfuro-cortante (fls. fls.
50/51, 116/118 e 263/265).
Por sua vez, o laudo pericial realizado no ofendido
Reinaldo Carlos Gonçalves concluiu que ele sofreu lesões corporais de natureza leve,
as quais foram produzidas por agente perfuro-cortante (fls. 52/53).
Presentes, outrossim, indícios suficientes de autoria, que
permitem a pronúncia do réu pelos crimes a ele imputados.
Não houve prisão em flagrante.
Consta do histórico do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04):
“(...) a vítima Charlisson Luiz de Paula encontrava-se em
3 “Descrição: O Presente BOPM foi lavrado com o fim de registrar a ocorrência, abaixo transcrita,
sendo a parte qualificada foi esfaqueada por um indivíduo desconhecido que tomou rumo ignorado.
Vítima socorrida pela SAMU até a Sta. Casa de Misericórdia. Onde foi esfaqueado na cabeça e na
altura do peito. Onde está passando por exames e drenagem no pulmão, ficando em observação. Foi
dado ciência ao DELPOL, Dra. Merilene de Castro, onde a mesma deliberou pela elaboração da
resolução SP0057. A vítima foi assistida pela Dra. Anna Paula B. Nishimura CRM 183475.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 9/19
via pública quando foi esfaqueado na cabeça e no tórax, por um indivíduo
desconhecido, o qual após o ato criminosos, tomou rumo ignorado. A vítima foi
socorrida ao Hospital Santa Casa de Misericórdia (...), sendo realizada drenagem no
pulmão. A vítima permanece em observação. Diligências realizadas pela Equipe deste
Plantão na Santa Casa de Misericórdia receberam informação da vítima que se
encontrava na praça do Cecap, momento em que ocorreu um desentendimento entre
seu amigo, vulgo 'Grandão', e o autor e ao tentar separar as partes foi golpeado pelo
autor e perdeu os sentidos. Afirmou que não tem maiores informações sobre o autor,
mas tem condições de reconhecê-lo. A vítima não corre risco de morte.
Diligenciando no local dos fatos foi identificada a pessoa
de RODRIGO FREITAS DOMINGOS, vulgo 'LUA' (...), o qual alegou que se
encontrava em companhia de 'Macarrão', quando foram abordados por um
desconhecido e acabaram entrando em luta corporal, posteriormente retornou armado
com uma faca e desferiu golpes na vítima e em 'Macarrão', o qual ainda não foi
identificado (...).”
Interrogado na fase inquisitiva, o réu optou pelo silêncio
(fls. 54/55).
Interrogado em Juízo, o réu novamente exerceu o direito
de permanecer silente (mídia nos autos).
Ouvido em solo policial, a vítima Charlisson Luiz de
Paula declarou que, no dia dos fatos, por volta das 19:00 ou 20:00 horas, encontrava-se
com o amigo 'Macarrão' vulgo de Reinaldo e 'Da lua' vulgo de Rodrigo , quando
compareceu o tal 'Pimpolho', o qual estava totalmente embriagado e drogado, muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 10/19
desequilibrado e nervoso, e foi em direção de Rodrigo. 'Pimpolho' dizia que iria matar
Rodrigo, sendo que estava na posse de uma faca. Rodrigo saiu correndo, e 'Pimpolho'
desistiu de correr atrás dele, oportunidade em que, ao retornar na praça, onde o
declarante e Reinaldo estavam, 'Pimpolho' desferiu facadas contra eles. [O depoente]
foi atingido no peito do lado direito, no pescoço do lado direito e na cabeça. Ficou
muito ferido, desmaiou e foi socorrido pela unidade SAMU e transportado até a Santa
Casa local, onde ficou internado com graves lesões, por sete dias. Reinaldo também foi
atingido por 'Pimpolho', com uma facada no pescoço, do lado esquerdo, mas não
precisou ser socorrido. Asseverou que 'Pimpolho' queria matá-los a todo momento.
Ficou sabendo que 'Pimpolho' disse que assim que saísse da cadeia iria matá-los, razão
pela qual ficou temeroso (fls. 61).
Por sua vez, ouvido na fase inquisitiva, o ofendido
Reinaldo Carlos Gonçalves narrou que, no dia dos fatos, por volta das 20:00 horas,
encontrava-se na praça do Cecap com o amigo Charlisson e Rodrigo, quando lá
compareceu um indivíduo conhecido por 'Pimpolho' o qual estava totalmente
transtornado, visivelmente embriagado e sob efeito de droga. 'Pimpolho' estava na
posse de uma faca, e disse a todo momento que estava no local para matar seu amigo
Rodrigo, vulgo 'Da Lua'. Rodrigo saiu correndo do local e foi perseguido por alguns
instantes por 'Pimpolho', o qual não conseguiu pegar e lesionar Rodrigo. Contudo,
'Pimpolho' retornou a praça com a faca na mão, e queria mata-lo [o depoente] e matar o
Charlisson. 'Pimpolho' conseguiu lhe desferir uma facada em seu pescoço do lado
esquerdo, enquanto também conseguiu lesionar gravemente Charlisson com mais
facadas, as quais atingiram o peito, o tórax, o pescoço e a cabeça, e que Charlisson foi
socorrido pela unidade SAMU para a Santa Casa local, onde foi internado e ficou por
uma semana. Após as agressões, 'Pimpolho' evadiu-se do local na posse da faca.
Afirmou que 'ultimamente anda com medo do Pimpolho, o qual disse a pessoas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11/19
identificadas que assim que aquele sair da cadeia irá matar o declarante e os seus dois
amigos' (sic).
Na fase inquisitiva, a testemunha Rodrigo Freitas
Domingos disse que, por volta das 16:00 horas, chegou na Praça do Cecap e ali
permaneceu até as 22:00 horas. Encontrou os amigos Charlisson e 'Macarrão'. Por volta
das 17:00 horas acabou se desentendendo com um indivíduo desconhecido que ali
estava. A briga ocorreu porque tal indivíduo se zangou porque o declarante e seus
amigos estavam falando alto e rindo muito. Chegaram a trocar socos e pontapés. Os
amigos do declarante não se intrometeram na briga, somente no final que foram se
separar. Por volta das 21:00 horas, tal indivíduo retornou e disse para todo mundo sair
fora, senão mataria todos. Tal indivíduo estava armado com uma faca. [O declarante]
correu, e cerca de 10 minutos depois, quando retornou, os fatos já haviam ocorrido.
Outros amigos seus [do depoente] relataram que as vítimas foram esfaqueadas pelo
indivíduo desconhecido. Soube que Charlisson foi socorrido pelo SAMU, e Reinaldo
recebeu uma facada superficial no pescoço, mas não procurou socorro. Descreveu o
autor dos fatos como sendo pessoa branca, cabelo loiro, forte com aproximadamente
1,75 metros e cerca de 35 anos de idade. Não tem interesse de processar o autor (fls.
18).
Em juízo, a vítima Charlisson Luiz de Paula narrou que,
no dia dos fatos, estava na 'Praça do Cecap' com seus amigos Reinaldo vulgo
“Macarrão” e Rodrigo vulgo “Lua” , quando lá apareceu o réu visivelmente
embriagado e drogado, o qual, segundo informações da polícia, é conhecido pelo
apelido de 'Pimpolho'. O réu e a testemunha Rodrigo haviam se desentendido
anteriormente. O acusado aparentava estar nervoso e empunhava uma faca quando foi
na direção de Rodrigo, o qual, percebendo o perigo iminente, saiu correndo, tendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 12/19
acusado logo desistido de ir atrás dele. Foi então que o acusado retornou à praça onde [o
depoente] permanecera na companhia de Reinaldo e, ato contínuo, avançou contra sua
pessoa e seu amigo, enquanto ainda segurava a faca. Nesse momento, o réu o atingiu
no peito e no pescoço do lado direito, bem como na cabeça, desmaiando no local.
Ficou internado no hospital em virtude das graves lesões que sofreu. Não conhecia o
acusado. O réu também desferiu uma facada contra o pescoço de seu amigo Reinaldo.
Não reconheceu o réu em Juízo (mídia nos autos).
Em juízo, a vítima Reinaldo Carlos Gonçalves relatou
que, na data dos fatos, estava na companhia do ofendido Charlisson, ambos ingerindo
bebida alcoólica na praça. Em certo momento, o conhecido deles, de nome Rodrigo,
passou correndo de um rapaz. Na sequência, tal indivíduo lhe acertou com um golpe de
faca no pescoço, razão pela qual ficou temeroso e correu do local. Soube, no dia
seguinte, que Charlisson também foi esfaqueado. Não conhece o réu, e não consegue
afirmar que ele seria o autor do delito. Descreveu o autor do delito como sendo pessoa
alta, meio gordo. Não fez reconhecimento através de fotografia. Escutou comentários na
praça no sentido de que o autor do crime iria matá-los quando saísse da cadeia (mídia
nos autos).
Ouvido em Juízo, Rodrigo Freitas Domingos relatou que
brigou com alguém na praça, e não sabe dizer se era o réu o envolvido. Descreveu o
acusado sendo pessoa de cor clara, alto, e magro. Estava na praça, ingeriu bebida
alcoólica, e quando percebeu já estava envolvido em uma confusão. Acredita que todos
os envolvidos estavam alcoolizados. As vítimas Charlisson e Reinaldo foram atingidos
por golpes de faca, o que não presenciou. Os ofendidos não separaram nenhuma briga
em que [o depoente] se envolveu. Não estava presente na briga em que as vítimas foram
agredidas. Os ofendidos lhe disseram que se envolveram em uma briga, e surgiu um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 13/19
indivíduo com uma faca, e os agrediu (mídia nos autos).
Em Juízo, o Policial Militar Ricardo José Nogueira
relatou que na data dos fatos foram acionados via COPOM para comparecerem na praça
em questão, diante da informação de indivíduo esfaqueado. Ao chegarem no local, não
havia ninguém, sendo que chovia, e a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU.
Deslocaram-se até a Santa Casa local, e localizaram a vítima Charlisson. Não ouviu o
referido ofendido, pois ele passava por cuidados médicos. No dia seguinte, outra equipe
policial identificou a segunda vítima. Segundo informações de populares, o agressor
residia nas proximidades da praça (mídia nos autos).
Em juízo, o Policial Civil Daniel Rodrigues Martins
relatou que, juntamente com o Policial Richard, assumiram o plantão na manhã seguinte
aos fatos. Foram informados da tentativa de homicídio em questão, razão pela qual se
dirigiram até a Santa Casa para conversarem com a vítima Charlisson. O ofendido
passou características físicas do autor, e contou que seu amigo Rodrigo estava
envolvido nos fatos. Identificaram a testemunha Rodrigo e, questionado, este também
passou as características físicas do autor. Diante das características físicas do autor,
relatada pela vítima e testemunha, apresentaram cerca de 150 fotos para Rodrigo, mas
ele não reconheceu nenhuma delas como sendo a do autor do delito. Perguntado se
Rodrigo tinha alguma informação sobre o autor, este afirmou que o apelido do agente
era 'Pimpolho'. Em nova pesquisa, utilizando o vulgo 'Pimpolho', encontraram a
fotografia do réu Humberto, que foi prontamente reconhecido por Rodrigo, como
sendo o autor do delito. Rodrigo, com medo do acusado, não formalizou o
reconhecimento. Ato seguinte, retornaram ao Hospital, juntamente com a fotografia do
acusado e outras diversas, e a apresentaram para a vítima Charlisson, que também
reconheceu, sem dúvidas, o acusado como autor do crime. Formalizaram o auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 14/19
reconhecimento fotográfico, que foi testemunhado pelas enfermeiras que cuidavam do
ofendido. Não fizeram o atendimento do ofendido Reinaldo. Segundo a testemunha
Rodrigo, ele e 'Pimpolho' estavam na praça desde cedo, e lá se desentenderam. Entraram
em vias de fato durante a tarde, e Rodrigo, vulgo 'Da Lua', apanhou, tanto que chegou
machucado na Delegacia, e afirmou que iriam tentar matá-lo. No segundo momento, o
acusado Humberto correu atrás de Rodrigo com uma faca, mas Rodrigo conseguiu
escapar. Quando voltava, após desistir de Rodrigo, o acusado se deparou com as vítimas
Reinaldo, vulgo 'Macarrão', e Charlisson, desferindo golpes de faca contra ele. Por fim,
asseverou que todos os indícios apontavam o réu como autor do delito (mídia nos
autos).
No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do Policial
Civil Richard Rodrigues Montanari, relatando que estava de plantão juntamente com o
Policial Civil Daniel. Em contato com a vítima Charlisson, que estava internada no
Hospital Santa Casa, ele narrou que houve um desentendimento entre o autor da
agressão e o colega dele, de prenome Rodrigo. Quando Rodrigo deixou o local, o autor,
a quem o ofendido descreveu como sendo pessoa forte, de cor clara, loiro ou ruivo, o
agrediu com golpes de faca. Diligenciaram atrás de Rodrigo, e apresentaram diversas
fotografias de pessoas com características semelhantes, sendo certo que Rodrigo
reconheceu o acusado como sendo o autor das agressões. Com receio de represálias, a
testemunha Rodrigo não formalizou o reconhecimento. Na posse desta informação,
retornaram ao Hospital em que Charlisson estava internado, oportunidade em que
apresentaram a fotografia do réu, e este também reconheceu o acusado como sendo o
autor do delito. Charlisson formalizou o reconhecimento fotográfico do réu (mídia nos
autos).
Diante do conjunto probatório, o MM. Juízo a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 15/19
entendeu ser o caso de submissão dos fatos ao seu Juiz Natural, o Tribunal do Júri.
Destaque-se que na primeira fase do procedimento do júri
apenas se realiza o juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade em que vigora o
princípio in dubio pro Societate.
Nesse sentido, também é o disposto no art. 413, § 1o, do
Código de Processo Penal, bem como o entendimento do C. STF:
“(...) A fundamentação da sentença de pronúncia deve
observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade
da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o
convencimento acerca da materialidade do fato e de
indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 94274/SP,
rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 4/2/2010; AI
458072-ED/CE rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJ
de 15/10/2009; RE 521813/PB, rel. Min. Joaquim
Barbosa, 2aTurma, DJ de 19/3/2009. 3. A fórmula ideal
para a fundamentação da sentença de pronúncia encontra-
se no art. 413, § 1o do CPP, na redação da Lei no
11.689/2008, que aperfeiçoou a redação outrora disposta
no art. 408 do CPP, atentando para o problema do excesso
de linguagem discutido amplamente na doutrina e para os
julgados do Supremo e do STJ acolhendo a tese. 4. In
casu, o Juízo pronunciante acautelou-se o quanto possível
para não incidir em excesso de linguagem, e indicou os
elementos que motivaram o seu convencimento acerca da
materialidade do crime e dos indícios de autoria,
apontando peças, declarações e testemunhos, por isso que
a
fundamentação
declinada
mostrou-se
robusta
e
harmônica com a jurisprudência desta Corte. (...)”.
(HC 101698, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma,
julgado
em
18/10/2011,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 29-11-2011 PUBLIC
30-11-2011)
Assim, é de todo inviável a absolvição sumária do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 16/19
Isso porque, segundo o art. 415, do Código de Processo
Penal, o acusado será absolvido desde que: “I provada a inexistência do fato; II
provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III o fato não constituir infração penal;
IV demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.”.
Acerca do tema, leciona Nucci4: “Ressaltemos que
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas
e excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo
competente para deliberar sobre o tema.” (destaquei).
A ilustre Defesa sustenta que não há provas de autoria ou
de participação do réu no crime.
Observa-se que, embora as vítimas e a testemunha
Rodrigo tenham apresentado, em juízo, versões diferentes em relação àquelas prestadas
em solo policial, segundo os seguros relatos dos policiais responsáveis pela ocorrência
há indícios seguros de que o réu, de fato, seria o autor dos delitos. Há, ainda, auto de
reconhecimento fotográfico positivo nos autos.
Ademais, verifica-se dos depoimentos apresentados pelos
ofendidos e da testemunha Rodrigo, desde a fase inquisitiva, no sentido de que estes
sentem temor à eventual represália por parte do acusado, o que pode justificar os
depoimentos inseguros em juízo.
O mesmo ocorre no que concerne ao pedido de
4 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2015, p. 141.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 17/19
desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.
Ainda nos ensinamentos de Nucci5: “O juiz somente
desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a
vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles
previstos no art. 74. §1o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou
qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou abordo).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a
soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos
contra a vida.”. (destaquei)
Neste caso, de acordo com o laudos de exame de corpo de
delito, Charlisson sofreu lesões graves com perigo de vida (facadas na cabeça e tórax,
atingindo pulmão), e Reinaldo, facada no pescoço.
Assim, igualmente ausente prova cabal de que o réu não
tenha agido com animus necandi, a tese de desclassificação não pode ser acolhida.
Havendo, portanto, prova de materialidade e indícios de
autoria para a pronúncia, tal como no caso em comento, de rigor a manutenção da r.
decisão.
Do mesmo modo no que tange à qualificadora prevista no
art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal (motivo fútil).
No caso em apreço, as vítimas Charlisson e Reinaldo
5 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2015, p. 134.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 18/19
disseram que os fatos foram motivados apenas por estarem juntos da testemunha
Rodrigo.
Desse modo, não sendo manifestamente improcedente,
deve a qualificadora igualmente ser submetida ao crivo dos Srs. Jurados em plenário.
Nesse sentido, já se decidiu:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO SENTIDO
ESTRITO.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA.
MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Em sede de juízo monocrático deve ser mantida
qualificadora não manifestamente improcedente, sob pena
de usurpação de competência do Tribunal do Júri. (TJMA,
RSE 0450112013/MA, Rel. Des. Benedito de Jesus
Guimarães Belo, 3a Câmara Criminal, j. 03.02.2014, publ.
06.02.2014, destaquei).
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA.
MANUTENÇAO.
RECURSO
IMPROVIDO.
I
-
A
EXCLUSAO
DE
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA, ENCAMPADA
PELA
DECISAO
DE
PRONÚNCIA,
DEVERÁ
OCORRER,
APENAS,
QUANDO
FOR,
MANIFESTAMENTE,
IMPROCEDENTE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. II - IN
CASU, TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO
São
Paulo
Recurso
Em
Sentido
Estrito
no
0002857-76.2014.8.26.0083 - Aguaí - VOTO No 6977
17/18. NAO É POSSÍVEL ELIDIR, DE PLANO, A
VERSAO, SEGUNDO A QUAL O DELITO TERIA
SIDO
PRATICADO
POR
REAÇAO
DESPROPORCIONAL, OU POR MOTIVO FÚTIL.
DESTARTE,
CONSIDERANDO-SE
QUE
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500253-36.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 19/19
QUALIFICADORA, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO E ALBERGADA, NA DECISAO DE
PRONÚNCIA, NAO É TERATOLÓGICA, NEM, DE
PLANO, IMPROCEDENTE, CABE AO CONSELHO
DE
SENTENÇA
VALORAR
AS
PROVAS
PROCESSUAIS, PARA, SOBRE ELA, DECIDIR, NO
MOMENTO
AZADO.
III
-
PARECER
DA
PROCURADORIA
DE
JUSTIÇA
PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO. IV- RECURSO
IMPROVIDO. (TJBA, RSE 2365532003, Rel. Des.
Lourival Almeida Trindade, 1a Câmara Criminal, j.
12.05.2009, destaquei).
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO -
QUALIFICADORAS - MANUTENÇÃO. A pronúncia
traduz mero juízo de admissibilidade da acusação,
bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria.
Somente
as
qualificadoras
manifestamente
improcedentes devem ser decotadas. IMPROVIMENTO
AO RECURSO QUE SE IMPÕE. (TJMG, RESE
10184110017862001/MG, Rel. Des. Antônio Carlos
Cruvinel, 3a Câmara Criminal, j. 17.03.2015, publ.
25.03.2015, destaquei).
Pelo exposto, pelo meu voto, rejeitada a matéria
preliminar, nego provimento ao recurso da Defesa, mantendo a r. decisão proferida
por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora